Tribunal: STJ
Processo: 0804460-45.2023.8.10.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999876 - MA (2025/0275562-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA - MA008301
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
VALIDADE DA ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE
DOS
FATOS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal de origem, com base nas provas colacionadas no processo,
compreendeu pela validade da assinatura realizada por biometria facial. A
alteração de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e de provas,
o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Na hipótese, o tribunal de Justiça, utilizando-se das peculiaridades da
lide, concluiu pela configuração de litigância de má-fé, por buscar o
recorrente fim proibido em lei por meio do processo, litigando contra a
verdade dos fatos. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado
quanto à configuração de litigância de má-fé demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
23/09/2025
29/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:20
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b8176b3-68a7-475d-b218-3b35bcf86a52

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999876 - MA (2025/0275562-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA - MA008301
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
VALIDADE DA ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE
DOS
FATOS.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O tribunal de origem, com base nas provas colacionadas no processo,
compreendeu pela validade da assinatura realizada por biometria facial. A
alteração de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e de provas,
o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. Na hipótese, o tribunal de Justiça, utilizando-se das peculiaridades da
lide, concluiu pela configuração de litigância de má-fé, por buscar o
recorrente fim proibido em lei por meio do processo, litigando contra a
verdade dos fatos. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado
quanto à configuração de litigância de má-fé demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA contra decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão assim ementado:

"Direito civil e processual civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória.
Empréstimo Consignado. Litigância De Má-Fé. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame 1.1. Apelação Cível interposta contra sentença
que julgou improcedente a ação indenizatória e condenou a Apelante por
litigância de má-fé, fixando multa de 1% sobre o valor corrigido da causa.
1.2. A parte Recorrente, em suas razões recursais, alegou ter
exercido regularmente o direito de ação. Ao final, requereu o afastamento da
condenação por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão 2.1. A questão central discutida é se a
parte Recorrente agiu com má-fé ao alterar a verdade dos fatos.
Documento eletrônico VDA50127873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 08bc8781-efb9-44df-a83c-4e4932097666

III. Razões de Decidir 3.1. A sentença recorrida não padece de
erronias, tendo em vista que a parte Recorrente alterou a verdade dos fatos,
configurando a litigância de má-fé, diante da demonstração pela parte
Recorrida de que o consumidor celebrou o contrato de empréstimo
consignado, com prova do recebimento do valor contratado.
3.2. Diante da evidência de que a parte Recorrente agiu como
improbus litigator, manteve-se a condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese: Altera a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé,
quem alega não ter contratado empréstimo consignado, quando as provas
dos autos demonstram a regular celebração do negócio jurídico, com
recebimento do valor em conta" (e-STJ fls. 369/370).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 394/407).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – visto que o acórdão
combatido teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar
aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos de declaração, e
(ii) arts. 428, I, 436, II, 357, e 464, § 1o, I, do Código de Processo Civil –
pois, além de ter havido impugnação da autenticidade da assinatura eletrônica, não
incorreu em má-fé processual.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 418/422), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
impugnação de validade da assinatura eletrônica, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:
"(...)
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende que 'a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais' (EDcl no AgRg no REsp 1359666/RJ,
Rel. Ministro Moura Ribeiro).
Não é este o caso, uma vez que, contrariamente ao que sustenta o
Recorrente, o Acórdão se manifestou, sim, sobre a assinatura aposta no
contrato, ao transcrever os fundamentos da sentença:

'(...) com efeito o banco requerido, apresentou o
contrato devidamente assinado eletronicamente e validado por
biometria facial (Id. 108343408). Além do mais, a parte requerida
apresentou o TED da operação (ID. 108343406), onde é possível
verificar que os valores foram creditados em conta de titularidade
da parte autora'.

Como se sabe, a prova pericial deve ser necessária, no sentido de
que 'como meio de prova que é, a perícia paralelamente tem de ser
considerada no contexto do conjunto de provas possíveis. Assim, se a
Documento eletrônico VDA50127873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 08bc8781-efb9-44df-a83c-4e4932097666

compreensão do fato já tiver sido esclarecida por outro meio, a perícia está
dispensada (art. 464 §1o I do CPC)', conforme escólio de LUIZ RODRIGUES
WAMBIER e EDUARDO TALAMINI (in Curso Avançado de Processo Civil 2,
2016, p. 342)" (e-STJ fl. 397).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
13/2/2023
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ademais, no tocante à alegada invalidade da assinatura do contrato, o
Tribunal de origem consignou que "(...) o banco requerido apresentou o contrato
(e-STJ fl. 373).
devidamente assinado eletronicamente e validado por biometria facial"
Documento eletrônico VDA50127873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 08bc8781-efb9-44df-a83c-4e4932097666

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca da regularidade da
assinatura realizada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Por fim, no que concerne à má-fé, o Colegiado local, à luz da prova dos
autos, concluiu por sua configuração, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

"(...)
Além do mais, a parte requerida apresentou o TED da operação
(ID. 108343406), onde é possível verificar que os valores foram creditados
em conta de titularidade da parte autora, o que nos autoriza a entender pela
legalidade do contrato questionado.
(...)
É necessário reconhecer a litigância de má-fé, por buscar fim
proibido em lei por meio do processo, litigando contra a verdade dos fatos,
até como forma de coibir reiteração do comportamento. 'No caso, a parte ora
Recorrente ingressou com ação indenizatória, alegando que 'não realizou o
contrato de empréstimo de no 339899660-7' (ID 34994916).
Em contestação, a instituição Recorrida juntou o contrato de
empréstimo consignado constando todas as informações, ao longo das
cláusulas, que a parte Recorrente alega não ter conhecimento, e o
comprovante de transferência do numerário para sua conta (IDs 34994928 e
34994930).
Não há dúvida, portanto, que a parte Recorrente alterou a
verdade dos fatos, atuando como improbus litigator" (e-STJ fls. 373/374).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem determinou o levantamento da penhora
sobre imóvel de titularidade do executado, porque o bem serve de residência
para a entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. A reforma
dessa conclusão, porém, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. A reforma da conclusão do Tribunal de origem, que condenou a parte por
litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos, encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AREsp 2.848.896/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
30/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL
C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MANIFESTO INTENTO DE
ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu pela configuração de litigância
de má-fé, haja vista que foi constatada 'a validade da pactuação contratual,
inclusive com o recebimento dos valores pela apelante em sua conta corrente,
sendo manifesto o intento de alterar a verdade dos fatos em Juízo'.
Documento eletrônico VDA50127873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 08bc8781-efb9-44df-a83c-4e4932097666

2. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à
configuração de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.740.772/CE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/2/2025
27/2/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:36
Código de Controle do Documento: 08bc8781-efb9-44df-a83c-4e4932097666

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.999.876 / MA
Número Registro: 2025/0275562-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08044604520238100128 8044604520238100128
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO : CLEMISSON CESARIO DE OLIVEIRA - MA008301
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - MA013269A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:26
Código de Controle do Documento: 5babf3a6-9610-43fa-b628-b8b3be257552